Tribunal: TJBA
Processo: 0001515-24.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001515-24.2009.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS GALENO

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE OU ILEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCA DOS SANTOS GALENO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., relativa a contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária. A autora alega abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e à inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes durante a demanda. Requereu a revisão contratual e o recálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuados no contrato são legais e compatíveis com a taxa média de mercado; (ii) determinar se houve cláusulas abusivas que justifiquem a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão contratual é admissível nas hipóteses em que se verifica cláusula abusiva, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme Súmulas 382 do STJ e 596 do STF, além do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No caso concreto, a taxa contratada (1,84% a.m. e 24,46% a.a.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (2,11% a.m. e 28,53% a.a.), não se verificando abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente pactuada no contrato firmado após 31/03/2000 e por constar taxa anual superior a doze vezes a mensal, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência pacificada do STJ.

Não comprovada a existência de encargos abusivos ou cláusulas ilegais, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 100, 337, XIII, 487, I, e 98, § 3º; CC, arts. 406 e 591; CDC, art. 51, § 1º; Decreto 22.626/33; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 381 e 382; STF, Súmula nº 596; STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019 (repetitivo); STJ, AgRg no Ag 1043882/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08.11.2010; STJ, AgInt no REsp 1797111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
nº 0001515-24.2009.8.05.0072
, em que é apelante FRANCISCA DOS SANTOS GALENO e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certificado de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239